Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-58.2021.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000552-58.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEITON TRINDADE SILVERIO - CPF: 045.582.621-83 (RECORRIDO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCALIDADE DE PLANALTO DA SERRA– ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DO PROMOVENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo o prazo prescricional aplicável ao presente caso de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27, do CDC, não há que se falar em prescrição, devendo a preliminar ser rejeitada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço, consistente em interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que inexiste ato ilícito por parte da concessionária, já que os eventos se deram por motivo de força maior, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como condenar o promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de prescrição ao argumento de que o prazo prescricional no presente caso é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3°, V, do Código Civil.

Sem razão a parte promovida, porquanto o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27, do CDC,
in verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante de interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas no município de Planalto da Serra, entre os dias 17.10.2016 e 19.10.2016, as quais totalizam aproximadamente 40 (quarenta) horas.

No caso, reclama a parte promovente quanto a demora no restabelecimento dos serviços, ao argumento de que houve descaso da concessionária, tendo juntado matérias jornalísticas,
prints
de reclamações da população na rede social
Facebook
e, ainda, indicativos de fornecimento de energia retirados no site da ANEEL.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral, motivo pelo qual, se insurge a concessionária de energia elétrica.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito da promovente.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso, a parte promovente não comprovou que residiu no local na época dos fatos e nem que usufruía do serviço no período mencionado em que supostamente teria ocorrido a interrupção, na medida em que juntou apenas uma fatura de energia com vencimento em 13.02.2019 quando os fatos supostamente ocorreram em outubro/2016.

Ademais, sequer comprovou que reclamou administrativamente, porquanto não juntou qualquer protocolo na inicial.

Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos e que usufruía dos serviços de energia elétrica, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa para demonstrar que a unidade consumidora estava ativa quando das alegadas interrupções, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, posto que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021